Tribunal: TJPA
Processo: 0002574-50.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002574-50.2017.8.14.0061

APELANTE: CARLOS GONCALVES MENDES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA MÉDICA. LAUDO PERICIAL QUE NÃO ATESTOU A INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE DA PARTE AUTORA PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES HABITUAIS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido inicial que visava a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez ou ainda o restabelecimento do auxílio-doença até a reabilitação definitiva do autor ao trabalho.

II- A constatação da incapacidade é indispensável para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. Não tendo o perito judicial constatado incapacidade para a atividade habitual do segurado e inexistindo elementos que possam infirmar tal conclusão, improcede a pretensão recursal.

IV-
In casu
, o laudo do perito judicial concluiu que o apelante não apresenta incapacidade para o trabalho, encontrando-se, por seguinte, apto a exercer atividade laboral, inclusive a anteriormente realizada.

V- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
CARLOS GONÇALVES MENDES
, manifestando seu inconformismo com a decisão prolatada pelo M.M Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, nos autos da
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO A TRABALHADOR RURAL C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS.

Historiando os fatos, o autor ajuizou a supracitada ação relatando, em síntese, que requereu em 22.10.12 auxílio-doença por acidente de trabalho em razão de sua incapacidade face às enfermidades apresentadas, sendo que o benefício foi efetuado até o dia 28.02.13, quando se operou a suspensão por “limite médico”. Relatou ter apresentado a prorrogação do benefício em 14.02.13, pedido negado sob a alegação de ausência de incapacidade laborativa.

Após, informou não ter se recuperado da enfermidade, afirmando permanecer incapacitado para a realização do trabalho rural, e para comprovar tal alegação, apresentou laudo médico, assinado por médico ortopedista, que confirmou a sua incapacidade laborativa permanente, motivo pelo qual entende fazer jus a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, com pagamento corrigido das parcelas vencidas.

Às fls. (id. 15318636) consta perícia médica, realizada por perito judicial, que atesta que o autor possui sequela de fratura dos MMII – T 95.3, sem incapacidade para o trabalho.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 15318646):

“(...)
DISPOSITIVO

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido e condeno a parte autora ao pagamento ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor dado à causa, mas suspensa a exigibilidade de tais verbas, ante o benefício da justiça gratuita adrede deferido.

DETERMINO QUE A SECRETARIA SOLICITE AO TJPA O PAGAMENTO DOS

HONORÁRIOS PERICIAIS.
(...)”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 15318647).

Em suas razões, alega que o juízo não deveria ter se vinculado exclusivamente à perícia médica, pois a incapacidade deve ser verificada dentro de circunstâncias fáticas, como a condição de trabalhador rural do apelante e a impossibilidade de realizar suas atividades com as sequelas que possui.

Argumenta que o diagnóstico do perito é questionável, pois embora tenha concluído que o recorrente possui sequela de fratura dos MMII, não há como exercer a atividade de trabalhador rural sem depender de esforços físicos, mormente de pernas e pés, região que apresenta sequelas e limitações.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para que seja concedido o benefício do auxílio-doença/aposentadoria por invalidez, desde a data da cessação administrativa em 28.02.13.

O INSS apresentou contrarrazões (id. 15318650) pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido inicial que visava a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

O Apelante aduz que o juízo não deveria ter se vinculado exclusivamente à perícia médica, pois a incapacidade laborativa deve ser verificada dentro de circunstâncias fáticas, como a condição de trabalhador rural do apelante e a impossibilidade de realizar suas atividades com as sequelas que possui.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Analisando os autos, observa-se que por ocasião da inicial o autor anexou alguns documentos, como por exemplo, prontuários médicos, exames de imagem e extrato previdenciário, além de seus documentos pessoais.

Ao receber a exordial, o Juízo a quo determinou a realização de perícia médica, nomeando o perito judicial e determinando a intimação das partes para, querendo, indicarem assistente técnico (id. 15318632).

A perícia foi devidamente realizada e juntada aos autos no id. 15318636 – Pág. 01/06. O laudo pericial concluiu que o periciando está apto para o desempenho de sua atividade laborativa habitual e que a incapacidade relatada pela parte autora não o impede de praticar os atos da vida diária, não necessitando da ajuda de terceiros.

Consta ainda no laudo pericial que o autor possui sequela de fratura dos MMII- T 95.3 e a conclusão do laudo foi que possui dor residual informada após fratura do joelho D (platô tibial), porém ao responder o quesito nº 5, o perito afirma que a doença não o incapacita para o exercício da mesma função que exercia.

Não bastasse a perícia médica realizada no curso processual e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, observa-se que dentre os documentos juntados pelo autor por ocasião da inicial há um documento do INSS que informa que a prorrogação do pedido de auxílio-doença foi negado por não ter sido constatado, em exame realizado pela perícia médica do referido instituto, a incapacidade para o exercício de seu trabalho ou para sua atividade habitual (id. 15318616).

Vejamos o que dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Do dispositivo acima transcrito infere-se que o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, não possuindo caráter permanente, devendo recebê-lo o trabalhador enquanto perdurar a enfermidade que lhe acomete e inviabiliza seu trabalho. Logo, o auxílio cessará com a recuperação do paciente ou, se incapacitado permanentemente, com a conversão para a aposentadoria por invalidez.

Com efeito, diante dos fatos citados, não se pode admitir que a moléstia que atinge o autor o incapacite para o desempenho de suas atividades laborais.

O recorrente aduz que o diagnóstico do perito é questionável, pois embora tenha afirmado que este é acometido de sequela de fratura dos MMII, constatou a possibilidade de retorno para a atividade habitual exercida anteriormente. No entanto, a alegação não merece guarida, uma vez que o laudo pericial é cristalino ao afirmar, em mais de uma oportunidade inclusive, que inexiste incapacidade do periciando para o desempenho de suas atividades laborais habituais. Isso se extrai dos quesitos nº 5, 6, 7, 8 e 9 como também da parte conclusiva do laudo.

Dessa forma, verifica-se que o laudo do perito judicial foi bem minucioso, inclusive considerando os exames levados pelo periciado, concluindo por meio da análise do exame físico e dos documentos médicos apresentados, pelo diagnostico de irritação da laringe e traqueia e lombalgia, inexistindo, contudo, efeitos deletérios que repercutam gerando inaptidão.

Nesse diapasão, e por toda a fundamentação já exposta, constata-se que a perícia foi peremptória e indene de dúvidas quanto a plena capacidade do autor para desempenhar, não só as suas atividades laborais habituais, como também qualquer outra atividade que proporcione a sua subsistência, razão pela qual não vislumbro motivos para reformar a sentença recorrida.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO. I – O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do art. 59, da Lei nº 8.213/91;
II – Descabe a concessão de auxílio-doença em decorrência de acidente de trabalho na hipótese em que o laudo pericial atesta inexistir nexo de causalidade entre a patologia do postulante ao benefício e a atividade por ele desempenhada; III – In casu, o laudo da perícia oficial realizada concluiu que a apelante não apresenta impotência funcional ou incapacidade para o trabalho, encontrando-se, por conseguinte, apta a exercer sua atividade laboral; IV – Recursos de apelação conhecido e julgado improvido
. (5828385, 5828385, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-04)

ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO ACIDENTE. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO VERIFICADAS
. Evidenciado através da prova pericial que a segurada se encontra apta para exercer sua atividade de trabalho, resta descabida a concessão do benefício de auxílio acidente. Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a sentença de improcedência. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075030817, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 29/01/2018)

É importante ressaltar que o princípio da livre apreciação da prova, previsto no art. 479, do NCPC, preceitua que “
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito
”.

Entretanto, a rejeição do parecer do Perito Judicial pressupõe a existência de outros elementos de convicção nos autos, hábeis para solucionar questão de natureza técnica, que depende de conhecimento especial e não pode ser suprida pela experiência pessoal do julgador.

Na ausência desses elementos, como ocorre no caso em análise, não assiste ao julgador recusar as conclusões apresentadas no laudo.

Por fim, pelas mesmas razões acima expostas, entendo que o recorrente também não possui direito ao restabelecimento do auxílio-doença, não havendo atualmente qualquer impedimento para retornar ao trabalho, inclusive na mesma função que exercia, conforme averiguado pelo perito judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
Adelmo Ramos de Souza
, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 19 de fevereiro de 2024.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024